Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar à ré que forneça o medicamento Spravato, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de pagamento de multa diária.
2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré que forneça o medicamento Spravato, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento Spravato, conforme prescrição do médico assistente, ao autor, sob pena de multa.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.